Tribunal: TJBA
Processo: 0516744-43.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516744-43.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO JOSE SOARES PONTES

Advogado(s)
:
FABIO FOLLADOR COELHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA AFASTADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por RICARDO JOSE SOARES PONTES e extinguiu a execução fiscal relativa a crédito de ISS, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a ocorrência do fato gerador do ISS no Município de Lauro de Freitas; (ii) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de inexistência de fato gerador com base em prova pré-constituída; (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, conforme o art. 1º da LC nº 116/2003, não sendo suficiente, para fins de cobrança tributária, a mera existência de cadastro municipal ativo.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80), podendo ser afastada mediante prova inequívoca.

Documentação robusta apresentada pelo Executado, incluindo vínculos empregatícios e fiscais em outro estado e certidão do CAU/SP, comprova inatividade profissional em Lauro de Freitas e afasta a presunção da CDA.

A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para impugnação da cobrança quando fundada em matéria de ordem pública e demonstrada por prova pré-constituída, como no caso da ausência de fato gerador.

O princípio da causalidade impõe ao Município, autor da execução fiscal indevida, a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, não sendo possível imputar tal ônus ao executado pela ausência de atualização cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0516744-43.2017.8.05.0150, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como Apelado RICARDO JOSE SOARES PONTES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça